Tribunal: TJES
Processo: 5000867-09.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000867-09.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANILTON LOPES FERREIRA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5000867-09.2024.8.08.0020.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
VANILTON LOPES FERREIRA.

RECORRIDO:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E VIOLAÇÃO À MARGEM CONSIGNÁVEL. INSTRUMENTOS CONTRATUAIS REGULARES. VALORES UTILIZADOS PELO AUTOR. CONTRATOS AUTÔNOMOS DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO LEGÍTIMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por VANILTON LOPES FERREIRA, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, que pretendia a declaração de nulidade do contrato nº 16-054192-00, o reconhecimento da inexistência de débito e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que foi induzido a erro ao acreditar estar renovando contrato anterior quando na verdade firmou novo empréstimo, bem como, teria ocorrido violação ao dever de informação previsto no CDC. Argumenta que não houve autorização do órgão empregador para dois descontos simultâneos e a negativação de seu nome teria ensejado direito à indenização por danos morais.

3.

Em contrarrazões, o recorrido suscita questões preliminares, e no mérito, defende a improcedência dos pedidos e a manutenção integral da sentença.

4.

A recorrida formula pedido de impugnação a justiça gratuita, no entanto, não traz qualquer documento que infirme a declaração firmada pelo recorrente, razão pela qual,
afasta-se
de plano a preliminar arguida
, dado a presunção
iuris tantum
que orbita na manifestação de hipossuficiência econômica da pessoa natural.

5.

INDEFERE-SE
a arguição de inovação recursal
, haja vista, embora o recorrente tenha desenvolvido com maior profundidade em sede recursal a questão atinente à margem consignável, tal matéria guarda pertinência temática com a causa de pedir exposta na inicial, que versa sobre a irregularidade na contratação e violação ao dever de informação. Trata-se de desdobramento argumentativo da tese defensiva, e não de questão nova, razão pela qual não há óbice ao seu conhecimento.

6.

No mesmo sentido,
INDEFERE-SE
a alegada decadência
. Conforme já consignado na sentença recorrida, a pretensão não se limita à anulação do negócio jurídico por vício de consentimento, mas abrange também a declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais decorrentes de suposta falha na prestação de serviço. Tratando-se de relação de consumo, aplicam-se os prazos prescricionais do Código de Defesa do Consumidor, e não o prazo decadencial do art. 178 do Código Civil, afastando-se, portanto, a incidência da decadência suscitada.

7.

Destaco inicialmente que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrente se enquadra como consumidor e o recorrido como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor - CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza o art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo ao recorrido demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II, do CPC.

8.

Dessarte, verifica-se o acerto da decisão proferida na origem, porquanto o recorrido logrou êxito em comprovar a regularidade das contratações. O conjunto probatório evidencia que a CCB nº 19-090428-00, firmada em 25/09/2019, configura um pacto autônomo e não mera renovação do contrato anterior (CCB nº 16-054192-00). Ademais, demonstrou-se que os valores foram efetivamente creditados na conta do recorrente e utilizados para quitação de obrigações pessoais.

9.

Com efeito, a alegação de desconhecimento quanto à natureza dos contratos não se sustenta à luz dos elementos probatórios. Os instrumentos contratuais são claros quanto aos valores, prazos e condições de cada operação, tratando-se de contratos distintos e autônomos. Ademais, o depoimento testemunhal confirmou que o recorrente foi devidamente cientificado no momento da contratação do segundo empréstimo, que não se tratava de renegociação do primeiro, mas sim de novo contrato.

10.

Quanto à alegada violação da margem consignável, verifica-se que não houve a simultânea incidência de dois descontos consignados em folha de pagamento. Quando o autor se aposentou, a CCB nº 16-054192-00 foi descaracterizada, deixando de ser descontada em consignação e passando a ser cobrada por débito em conta corrente, enquanto apenas a CCB nº 19-090428-00 permaneceu vinculada à folha de pagamento.

11.

Nesse contexto, conclui-se que a negativação decorrente do inadimplemento da CCB nº 16-054192-00 constitui exercício regular de direito por parte da instituição financeira, não configurando ato ilícito passível de reparação civil. Com efeito, a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, quando fundada em débito legítimo e exigível, não enseja dano moral indenizável, consoante entendimento consolidado da jurisprudência pátria.

12.

Pelo conjunto das razões expostas, e uma vez que restou demonstrada a inexistência de vício de consentimento na celebração dos pactos, a autonomia das operações creditícias e a legitimidade do débito que ensejou a negativação, impõe-se a manutenção integral da sentença.

13.

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

14.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.
TORNO
desde já suspensa sua exigibilidade ante a concessão da Justiça Gratuita.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)